Tribunal: TCU
Processo: 037.772/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 539/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.772/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dorval Prestes Filho (XXX.487.662-XX); Gina Glaucia Pinto Fabris Barbosa (XXX.665.682-XX); Ines Maria Rodrigues de Paula (XXX.185.182-XX); José Gonçalves Campos (XXX.868.052-XX); Manoel Martins Moraes Neto (XXX.557.092-XX); Maria de Nazare Almeida Castro (XXX.861.012-XX); Maria do Perpetuo Socorro Lourdes de Araujo (XXX.051.202-XX); Neide Paula Miranda de Carvalho (XXX.393.722-XX); Shirley Miriam Teles da Silveira D Antona (XXX.838.232-XX); Yone Maria Rodrigues de Souza (XXX.370.112-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.